Tribunal: TJES
Processo: 5000446-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000446-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO ANTUNES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
O Recorrente não acostou qualquer documento nos autos capaz de comprovar qual a renda obtida com o exercício de sua atividade profissional de “pescador”, sendo que, apesar de instado a juntar
“aos autos, pelo menos: 4.1) declaração de imposto de renda completa relativa ao exercício 2021 (ano-calendário 2020); 4.2) via do contracheque dos últimos três meses ou extrato atual de sua conta-corrente; 4.3) extrato atual de sua conta poupança. A agravante pode, além dos referidos documentos, juntar outros que entender pertinentes à demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira”,
o mesmo quedou-se inerte.

III.
No caso, que as contas de energia elétrica do Recorrente são elevadas, de R$ 513,00, R$ 540,00, R$ 536,00, R$ 519,00, R$ 470,00, dentre outras (ID 10884528, dos autos originários), situação que colide com a alegada hipossuficiência econômica do mesmo, máxime porque é sabido que a residência de quem se diz pobre, nos termos da lei, não gera elevadas despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica.

IV.
O fato de o Recorrente se encontrar assistido por Advogado Particular, somado aos demais elementos dos autos, pode ser levado em consideração para o indeferimento da benesse processual.

V.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, por unanimidade, negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000446-50.2022.8.08.0000

Recorrente: Ronaldo Antunes do Nascimento

Recorrido: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
RONALDO ANTUNES DO NASCIMENTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 3721836) em face do
ACÓRDÃO
(ID 3523138) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
(ID 11161190, dos autos originários), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
interposta pelo Recorrente em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“o resultado do julgamento, utilizou como fundamentado no patrocínio advocatício particular, para considerar a inexistência da hipossuficiência técnica e financeira do Embargante. Ocorre que, tal fundamentação, é totalmente contrária ao texto legal contido no §4º do Artigo 99 do CPC”;
II)

“quando, a declaração de hipossuficiência financeira for lavrada por pessoa física natural, a mesma possui presunção juris tantum.”

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APTOS A COMPROVAREM SUA RENDA MENSAL. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ELEVADAS. ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
In casu
, a despeito de o Recorrente alegar ser hipossuficiente financeiramente, certo é que não acostou um documento nos autos capaz de comprovar qual a renda obtida com o exercício de sua atividade profissional de “pescador”.

III.
É possível verificar que as contas de energia elétrica do Recorrente são elevadas, de R$ 513,00, R$ 540,00, R$ 536,00, R$ 519,00, R$ 470,00, dentre outras (ID 10884528, dos autos originários), situação que colide com a alegada hipossuficiência econômica do mesmo, máxime porque é sabido que a residência de quem se diz pobre, nos termos da lei, não gera, ao menos em regra, elevadas despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica. Precedentes.

IV.
O Recorrente encontra-se amparado por Advogado Particular, que não comprovou exercer o
munus
de forma gratuita, situação que, atrelada aos outros elementos de prova constantes nos autos, também afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

V.
Apesar de instado a juntar
“aos autos, pelo menos: 4.1) declaração de imposto de renda completa relativa ao exercício 2021 (ano-calendário 2020); 4.2) via do contracheque dos últimos três meses ou extrato atual de sua conta-corrente; 4.3)

extrato atual de sua conta poupança. A agravante pode, além dos referidos documentos, juntar outros que entender pertinentes à demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira”,
o Recorrente quedou-se inerte, afirmando que não possuía outros documentos para apresentar, sem, porém, demonstrar a impossibilidade de juntada dos documentos mencionados na Decisão de ID 2041830, aptos a comprovar a alegada condição de insuficiência financeira.

VI.
Recurso conhecido e improvido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Inicialmente, destaco a despeito de o Recorrente alegar ser hipossuficiente financeiramente, certo é que não acostou um documento nos autos capaz de comprovar qual a renda obtida com o exercício de sua atividade profissional de “pescador”.

Além disso, apesar de instado, pela
Decisão de ID 2041830
, a juntar
“aos autos, pelo menos:
4.1)
declaração de imposto de renda completa relativa ao exercício 2021 (ano-calendário 2020);
4.2)
via do contracheque dos últimos três meses ou extrato atual de sua conta-corrente;
4.3)
extrato atual de sua conta poupança. A agravante pode, além dos referidos documentos, juntar outros que entender pertinentes à demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira”,
o Recorrente quedou-se inerte
, manifestando-se no ID 2092762,
somente afirmando que não possuía outros documentos para apresentar, sem, porém, demonstrar a impossibilidade de juntada dos documentos mencionados na Decisão de ID 2041830, aptos a comprovar a alegada condição de insuficiência financeira.

Restou verificado, no caso, que as
contas de energia elétrica do Recorrente são
elevadas
, de R$ 513,00, R$ 540,00, R$ 536,00, R$ 519,00, R$ 470,00, dentre outras (ID 10884528, dos autos originários), situação que colide com a alegada hipossuficiência econômica do mesmo, máxime porque é sabido que a residência de quem se diz pobre, nos termos da lei, não gera, ao menos em regra, elevadas despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica.

Ademais, o fato de o Recorrente se encontrar assistido por Advogado Particular, somado aos demais elementos mencionados, também pode ser levado em consideração para o indeferimento da benesse processual.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.